Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-26.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-26.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
ADRIAN ESTHEPHANE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: JOAO BATISTA MAGALHAES

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Interrupção indevida do fornecimento de água. Serviço público essencial. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório adequado. Desprovimento.
S
entença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando concessionária de serviço público ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da interrupção indevida do fornecimento de água no imóvel comercial do autor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente da demonstração de culpa. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cujo corte indevido, ainda que temporário, viola direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa. O dano moral decorrente da interrupção de serviço público essencial prescinde de prova específica, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, independentemente da duração da suspensão. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a essencialidade do serviço, a gravidade da conduta, a capacidade econômica da concessionária e o caráter pedagógico da condenação. Recurso
não provido.